Tribunal: TJDFT
Processo: 0751252-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751252-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. A. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por A. D. A. V. D. S., figurando como representante legal seu genitor, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu a liminar vindicada no “mandamus” visando determinar à d. autoridade coatora que “permita e adote as medidas necessárias para que o impetrante realize, no dia 03/12/2023, as provas da primeira etapa do PAS/UNB; b) o recebimento do depósito imediato da quantia de R$ 133,80 (cento trinta três reais e oitenta centavos) a ser colocado à disposição desse Juízo, correspondente ao valor de inscrição, tão logo seja cientificado da presente demanda judicial, seja levantado pelo impetrado (ID 178620064, pp. 18).”. Em suas razões recursais (ID 54015799), o impetrante agravante informa, preliminarmente, que se inscreveu, dentro do período estabelecido em edital, no PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) - SUBPROGRAMA 2023 (TRIÊNIO 2023/2025). Ocorre que a inadimplência em relação à taxa de inscrição ocasionou a perda do prazo e o cancelamento de sua inscrição, todavia, que a falta de pagamento da taxa de inscrição decorreu pela desídia de seu genitor, já idoso e doente (COVID-19/perda de memória/esquecimento), culminando no esquecimento de quitação do boleto bancário. Invocando o princípio constitucional do direito à educação, e citando jurisprudências que entende abonadoras à sua tese, requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, determinando-se que o impetrado agravado garanta a participação do impetrante agravante na etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS na qual se inscreveu regularmente. Preparo regular (ID 54015804). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Por sua vez, sabe-se que a concessão de liminar no mandado de segurança encontra amparo no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o qual autoriza a medida quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Eis o teor da r. decisão agravada: “Inicialmente, PROMOVO o cadastramento do Ministério Público nos autos, uma vez que se trata de hipótese de intervenção ministerial necessária (art. 178, II, do CPC). No mais, nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), conceder-se-á medida liminar “(...) quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. No caso concreto, a leitura dos autos evidencia que o impetrante permitiu que transcorresse o prazo para pagamento da taxa de inscrição da 1a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UNB, vencida em 11/10/23. Registro que, em juízo de cognição sumária, o cenário fático não revela ilicitude na conduta da autoridade coatora, consistente no cancelamento da inscrição, em razão da ausência de pagamento, pelos motivos que passo a expor. Volvendo olhos sobre o EDITAL No 1 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2021, de 22 de agosto de 2023 (ID 178620090), verifico que a cláusula dedicada à taxa de solicitação de inscrição compreende a seguinte redação: “3.6.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, para a primeira etapa; e, para as demais etapas do PAS Subprograma 2023, em datas a serem oportunamente divulgadas. 3.6.3 A solicitação de inscrição somente será efetivada após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.”. Prosseguindo-se, no tópico predestinado à disciplina da homologação das solicitações de inscrição, constato a seguinte assertiva: “3.7.1.3.2 Encerrado o período de solicitação de inscrição, as solicitações que tenham sido pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma.” Como verberado na inicial “Já idoso, o genitor do impetrante esqueceu de realizar o pagamento do boleto bancário na data do seu vencimento, que ocorreu em 11.10.2023, deixando transcorrer a data fatal sem o devido pagamento.”. Tenho, por natural, que a efetivação da inscrição é precedida do pagamento da taxa de inscrição na data estabelecida no cronograma, conforme disposições enunciadas, providência não adotada pelo impetrante, em tempo oportuno. Nada obstante as ponderações constantes na peça de ingresso, registro que a ausência de pagamento decorreu de incúria do próprio impetrante. Diante dessas constatações, tenho que a decisão que cancelou a inscrição do impetrante para participar da 1a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UNB), assim como no vestibular da UNB deu-se em consonância com as disposições que emergem dos respectivos Atos Convocatórios. E não representam ofensa a garantias constitucionais concernentes ao acesso à educação, na medida em que o acesso ao ensino superior ainda existe; apenas o acesso àquele sistema de seleção é que foi pedido por conduta dos próprios impetrantes. Em verdade, seria a concessão da pretensão “initio litis” é que representaria ofensa, seja ao Princípio da Isonomia, por propiciar ao impetrante a possibilidade de pagamento extemporâneo, ao contrário dos demais que observaram a data limite, seja ao Princípio da Moralidade (administrativa), permitindo o ingresso no certame de alguém que não se sujeitou às regras objetivas do edital, como os demais. Nesse sentido, cite-se precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a administração pública quanto os candidatos ao cargo público. A autora não se desincumbiu do seu ônus de prova, uma vez que não carreou aos autos lastro probatório mínimo para afirmar sua pretensão. Se o boleto para efetuar inscrição em concurso público foi pago fora do prazo limite estipulado pelo edital, imperioso o cancelamento da inscrição, sob pena de violação ao princípio da isonomia. (Acórdão 1228178, 07203287120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à míngua de “fundamento relevante” (art. 7o, III, da LMS), INDEFIRO o pedido de medida liminar.” A questão posta em julgamento cinge-se à análise da possibilidade do recebimento do pagamento da inscrição avaliação seriada do PAS, mesmo após o encerramento do prazo previsto no edital para a quitação da taxa de inscrição respectiva. Com efeito, o recebimento da taxa de inscrição extemporaneamente não fere o princípio da isonomia entre os candidatos, considerando que não viola os direitos dos demais candidatos participantes do certame, uma vez que não há qualquer interferência na colocação ou no desempenho da prova aplicada. A não aceitação do pagamento extemporâneo da inscrição implica empregar demasiada e desnecessária formalidade ao ato, não podendo configurar vício insanável. A exclusão do adolescente do programa afetará de forma significativa sua possibilidade de acesso ao ensino superior, de modo que é recomendável, diante das circunstâncias apresentadas, que seja assegurado o direito do impetrante agravante ao acesso pleno ao direito constitucional da educação. Considerando os interesses envolvidos, é desproporcional ratificar a exclusão do candidato adolescente do PAS, em nome da tutela de um interesse de ordem eminentemente organizacional do impetrado agravado. Neste sentido, cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO AUTÔNOMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. CESPE/CEBRASPE. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. ERRO DE TERCEIRO. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO PRESENTES. TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA. (...) 3. A inscrição para terceira etapa do PAS/UNB foi realizada e o agendamento do pagamento da inscrição efetuado dentro do período estabelecido no edital, porém, em decorrência da ausência de saldo bancário na conta do genitor da peticionando, o boleto bancário não foi pago. 4. Embora tenha havido erro de terceiro, que não pagou a inscrição, há demonstração da boa-fé da estudante, que procedeu à inscrição dentro do prazo previsto no edital e realizou o agendamento do pagamento da taxa em tempo hábil. 5. A autora já se encontra na 3a etapa do PAS/UNB, tendo obtido boas notas, sendo que a exclusão nesta última etapa acarretaria a perda de todo o esforço despendido pela autora nos últimos três anos de estudo e dedicação. 6. A Constituição Federal em seu artigo 205 consagra a educação como dever do Estado e direito de todos, devendo ser promovida e incentivada, visando o desenvolvimento da pessoa. Em complemento ao referido preceito, o artigo 208, inciso V, expõe que este deverá ser efetivado mediante a garantia de acesso aos mais elevados níveis do ensino. 7. Em juízo de ponderação entre o fim arrecadatório da inscrição, que não foi efetivado por erro de terceiro, e a garantia da efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, previsto no artigo 208, V, da Constituição Federal, deve-se prevalecer o último, permitindo-se que a autora realize a prova, com possibilidade de ser aprovada e ter acesso ao ensino superior. 8. A concessão da tutela de urgência não implica indevida dispensa do pagamento da taxa de inscrição fora das hipóteses legais autorizativas, pois procedeu-se ao seu recolhimento em Juízo. 9. A tutela de urgência deferida permitiu que a parte realizasse a prova, situação que se consumou no tempo, e não há motivos para que haja julgamento em sentido diverso, até porque a CEBRASPE não apresentou impugnação ao presente pedido de tutela. 10. Confirmada decisão que deferiu a tutela antecipada recursal de urgência antecedente.” (Acórdão 1710755, 07415023720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PAS/UNB. SELEÇÃO. BRASÍLIA. UNIVERSIDADE. INGRESSO. URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA. INSTÂNCIA RECURSAL. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO ESCOADO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EDUCAÇÃO. ACESSO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. 1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que denegou a segurança, obstando o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição, sob o argumento de decurso do prazo para pagamento do boleto. 2. No caso, averígua-se que - diante da concessão de medidas liminares -, a autora logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2021/2023, efetivada no dia 10/12/2022. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez efetuada a garantia de participação do certame. 2.1. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa à impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica. 3. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da segunda etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação da candidata no certame, e nada interfere em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1700809, 07574402420228070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELEÇÃO PAS/UNB. INSCRIÇÃO. BOLETO. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ASSEGURADO. 1. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. Na maioria esmagadora dos casos, são menores que dependem do auxílio dos responsáveis legais para custear a realização das provas 2. Não se mostra razoável impedir que a aluna tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (arts. 205 e 208, V, da CF). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, sem que a medida represente, prima facie, violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1669433, 07415880820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. CEBRASPE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DEPÓSITO DO VALOR DA TAXA. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DA INSCRIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Em seu artigo 205, a Constituição Federal aduz que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." 2. O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. 3. É desproporcional e desarrazoada a recusa em homologar definitivamente a inscrição no certame de menor que, por força da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A exclusão do candidato do PAS (subprograma 2021/2023) a esta altura violaria a segurança jurídica, o direito universal de acesso à educação, assim como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade frente às consequências decorrentes da sanção aplicada. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1639561, 07054166420228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, revelam-se presentes os requisitos legais aptos a justificar a concessão da tutela recursal, motivo pelo qual DEFIRO o pedido. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” acerca da medida antecipatória/liminar ora concedida e consequente autorização do depósito em juízo do valor correspondente à taxa de inscrição do candidato, com a adoção das providências necessárias visado a inscrição do impetrante na etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS objeto do “mandamus”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator